Tribunal: TJDFT
Processo: 0737486-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737486-60.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIANO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR RECORRIDO: ANDERSON COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. 5°, LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Da análise das condições pessoais, verifica-se que o réu é servidor público do Poder Judiciário. Os contracheques juntados no processo (ID 28221744 e seguintes) demonstram que sua remuneração, mesmo após eventuais descontos, é bem superior à média dos brasileiros e superior à faixa de isenção do imposto de renda. Não há outros elementos que confiram credibilidade à declaração de hipossuficiência econômica. Assim, de acordo com os elementos do processo, o recorrente não tem direito ao benefício de justiça gratuita. Indefiro, portanto, o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita. Venha a comprovação de pagamento do preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w